Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-25.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. PACOTE TURÍSTICO CONTRATADO EM PLENO CURSO DA PANDEMIA (COVID-19). INADIMPLÊNCIA PRIMÁRIA DO CONSUMIDOR. “NEGATIVAÇÃO”. SUPERVENIENTE OFERTA (POR PARTE DA EMPRESA) E ACEITE (POR PARTE DO CONSUMIDOR) DE RESCISÃO CONTRATUAL COM CONCESSÃO DE CRÉDITO DAS MENSALIDADES QUITADAS E CANCELAMENTO DAS PARCELAS EM ABERTO: OBSERVÂNCIA DAS SITUAÇÕES DA LEI 14.046/2020. VINCULAÇÃO JURÍDICA DAS DECLARAÇÕES DE VONTADE. LADO OUTRO, DANO MORAL NÃO CONFIGURADO: RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EMBASADA EM PRIMÁRIO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar deimpugnaçãoàgratuidadede justiça pleiteada pelo requerente, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência, que também restou devidamente comprovada (ID 22391641). Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Eis os relevantes fatos jurídicos e processuais do caso concreto: (i) aquisição, em 29.11.2019, de pacote turístico para o Chile, para o período entre 9.6.2020 e 14.6.2020, a ser pago em 8 parcelas de R$ 607,41; (ii) adimplemento contratual até março/2020 e tentativas de cancelamento da viagem em decorrência da pandemia de Covid/19; (iii) parcelas deixaram de ser pagas, a partir de abril/2020 e reclamação na plataforma “consumidor.gov” pela demora no cancelamento; (iv) oferta, em 30.4.2020, de remarcação ou de crédito total e parcial (crédito do valor pago e cancelamento das parcelas vincendas) por parte da empresa; (v) assinatura do termo de anuência pelo consumidor, no qual constava o crédito parcial de R$ 2.429,64 e que foi recebido pela CVC em 25.5.2020; (vi) inclusão do nome do requerente nos cadastros negativadores pela Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, pelo inadimplemento das parcelas vencidas após o cancelamento; (vii) a instituição financeira responsável pelo financiamento informou ao consumidor que, a despeito do cancelamento do contrato com liberação do crédito, a CVC teria consignado a impossibilidade de “cancelamento com reembolso” ou de “cancelamento de parcelas do financiamento”; (viii) ajuizamento da ação para condenação da requerida à reparação extrapatrimonial no valor de R$ 9.000,00; exclusão do nome do consumidor do cadastro negativador; rescisão do contrato entre as partes, com devolução do valor pago (R$ 2.429,64); (ix) sentença de improcedência dos pedidos.
III. Diante das específicas circunstâncias do caso que ora se apresenta, e à luz dos deveres inerentes às relações jurídicas contratuais, notadamente a lealdade e a boa-fé, impositiva a reforma parcial da sentença de improcedência dos pedidos.
IV. Certo é que a Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, onde caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020 (§ 6o). (grifo nosso).
V. A conversão dos valores pagos em crédito a serem usufruídos a partir do término do estado de calamidade pública contempla os interesses dos litigantes diante dos reflexos econômicos e jurídicos em escala global, absolutamente imprevisíveis, decorrentes da pandemia do COVID-19.
VI. A medida estatuída pela Lei 14.046, de 24.8.2020 (art. 2o e parágrafos) distribui, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes, do fato notório em alusão, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente ao caso fortuito ou à força maior a justificar o não cumprimento das obrigações contratuais primárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
VII. Essa distribuição se faz impositiva para não romper o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo (CC, artigo 113 e parágrafos).
VIII. Ademais, tanto a esfera jurídica do requerente quanto a das empresas foram concretamente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a observância daquela causa externa e impeditiva do pleno adimplemento contratual de parte a parte.
IX. Desse modo, aludida norma legal buscou otimizar (ou distribuir) as consequências jurídicas derivadas da inadimplência dos contratos de execução diferida no curso de uma situação especial (pandemia do COVID-19). Por assim dizer, a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
X. Nesse excepcional (e emergencial) contexto jurídico, a rigor não se denotaria conduta abusiva da empresa de turismo (negativa de cancelamento e oferecimento de carta de crédito para utilização futura).
XI. Ocorre que o consumidor comprovou que, após a formalização de reclamação do site consumidor.gov.br (em 28.4.2020), a empresa ofereceu três alternativas de composição, quais sejam, a remarcação da viagem, o fornecimento de carta de crédito com o total dos valores ou o crédito parcial do valor pago, com o cancelamento das parcelas futuras. O recorrente, que optou pelo crédito parcial e cancelamento das parcelas vincendas, assinou e enviou o termo de anuência, recebido em 25.05.2020 pela recorrida que, por seu turno, não teria honrado a oferta de acordo, tanto que foi lançada restrição creditícia em seu nome.
XII. Diante da primazia da boa-fé objetiva, e emitida a declaração de vontade por parte do consumidor entre ausentes (CC, artigo 107), era de se esperar que a empresa promovesse a expedição de carta de crédito parcial (CC, artigo 113, II a V), haja vista a situação extraordinária em foco (pandemia) e a opção escolhida pelo consumidor estar encartada numa das hipóteses legais acima citadas (Lei 14.046/2020). Nesse diapasão, não existia justa causa a que a empresa ignorasse a vinculação jurídica ao aceite tempestivo (por parte do consumidor) à proposta formulada por parte da própria empresa de turismo, para efeito de encerramento do negócio jurídico.
XIII. Por sinal, a própria 3a Turma Recursal já manifestou entendimento (mutatis mutandis) no sentido de que [...] a Lei no 14.046/2020 versa acerca dos contratos a serem rescindidos ou adiados e não daqueles já rescindidos, em comum acordo, como no caso em comento. 8. Além disso, aplicar os efeitos da Lei no 14.046/2020, como pretende a ré/recorrente, seria reconhecer a existência de um permissivo legal ao descumprimento do acordo livremente entabulado entre as partes.
XIV. Desse modo, em que pese a inviabilidade da restituição dos valores, conforme pleiteado pelo recorrente, é de se acolher parcialmente o pedido para decretar a rescisão contratual, determinando-se o cumprimento dos termos da proposta de acordo (enviada e aceite), no sentido de concessão do crédito parcial ao consumidor (referente às parcelas pagas até março de 2020 – R$ 2.429,64), mediante o cancelamento das parcelas futuras e a efetivação das consequentes providências/comunicações perante o BANCO SANTANDER, para exclusão da “negativação”.
XV. Lado outro, confirma-se a conclusão jurídica de improcedência dos danos morais. Com efeito, a “negativação” foi realizada pela Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A (ID 22391614), em razão do incontroverso e precedente inadimplemento das parcelas do financiamento contratado. No ponto, mesmo sem a resposta definitiva da empresa de turismo, o consumidor optou, por sua conta e risco, pela interrupção do pagamento das parcelas. Além disso, as atividades comerciais foram diretamente impactadas desde o início de 2020, em escala global, pelas inúmeras medidas restritivas decorrentes da pandemia de COVID-19 (fato notório), de sorte que não desponta o descaso ou a má-fé da agência de turismo, mas tão somente as consequências dos processos de reorganização das atividades, notadamente no setor de turismo.
XVI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte. Decretada a rescisão do contrato de prestação de serviços (pacote de viagem para o Chile), sem ônus para o consumidor, e mediante o fornecimento de carta de crédito parcial (parcelas pagas – R$ 2.429,64) e o cancelamento das parcelas futuras. Determinada a obrigação à parte recorrida de regularizar a restrição creditícia (exclusão), mediante comunicação ao BANCO SANTANDER. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).